Tribunal: TJPA
Processo: 0020564-93.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020564-93.2015.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL GOMES CAPORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL GOMES CAPORAL, SOFIA FERNANDA FERREIRA DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP). ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE.

I – CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra
Rafael Gomes Caporal
e
Sofia Fernanda Ferreira de Souza
pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP). A sentença condenou apenas Rafael pelo art. 157, caput, CP, absolvendo Sofia por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

Foram interpostas apelações pelo Ministério Público, que busca a condenação da corré, e pela defesa de Rafael, que pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se as provas são suficientes para condenar a corré Sofia Fernanda Ferreira de Souza.

Se a absolvição deve ser mantida por ausência de elementos concretos de autoria.

Se a pena-base de Rafael Gomes Caporal foi corretamente fixada ou se deve ser reduzida ao mínimo legal diante da fundamentação genérica sobre as consequências do crime.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à apelação do Ministério Público
, não procede. Os depoimentos colhidos em juízo foram apenas de policiais que não presenciaram os fatos e relataram de forma vaga o ocorrido. Nem vítima nem réus foram ouvidos em juízo, restando somente elementos inquisitoriais que apontam desconhecimento de Sofia acerca da intenção criminosa de Rafael. Diante da ausência de prova segura da autoria, aplica-se o art. 386, VII, CPP, e o princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto à apelação da defesa de Rafael Gomes Caporal
, a absolvição não se justifica, pois há elementos probatórios consistentes: o veículo foi localizado no endereço do réu e as declarações inquisitoriais confirmaram a subtração. Contudo, a dosimetria deve ser revista, pois o juízo a quo valorou negativamente as consequências do crime com base na devolução do veículo avariado. Tal fundamento não é idôneo, uma vez que o dano patrimonial integra o resultado típico do roubo e não extrapola o esperado da conduta.

IV – DISPOSITIVO

Conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo ministerial e dar parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena-base de Rafael Gomes Caporal ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, a sentença.

V – TESE

Não se admite a condenação de corréu sem prova judicial idônea da autoria, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

As consequências do crime somente podem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado típico esperado; a devolução do bem com avarias, no roubo, não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

VI – DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

Art. 157, caput, do Código Penal.

Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Art. 59 do Código Penal.

Art. 155 do Código de Processo Penal.

VII – JURISPRUDÊNCIA CITADA

STJ, AgRg no REsp n. 2.015.055/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/09/2022, DJe 04/10/2022.

STJ, AgRg no REsp n. 1.984.392/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/05/2022, DJe 30/05/2022.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao apelo ministerial e dar parcial provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos pelo réu
Rafael Gomes Caporal
e pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu
Sofia Fernanda Ferreira de Souza
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, por insuficiência de provas, e condenou Rafael Gomes Caporal pelo crime do art. 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, após revisão em embargos de declaração que afastaram a causa de aumento do concurso de agentes.

Consta na denúncia que, em 06 de julho de 2015, por volta das 16h, na Avenida Três Corações, Bairro do Coqueiro, em Ananindeua/PA, os acusados, agindo em concurso, subtraíram mediante violência o automóvel Fiat/Idea, cor branca, placa NSW-1314, pertencente à vítima
Adriano Rocha de Lima
, motorista de táxi. Segundo a peça acusatória, os réus simularam corrida de táxi e, no trajeto, quando o veículo reduziu a velocidade em razão de congestionamento, Rafael desferiu um soco no rosto da vítima e assumiu a direção. A vítima conseguiu saltar do veículo em movimento, ocasião em que Rafael perdeu o controle e colidiu, prosseguindo em fuga, ao passo que Sofia tentou evadir-se a pé, mas foi contida por populares.

O
Ministério Público
, em sua apelação (ID nº 27464273), sustenta que a materialidade e a autoria delitiva foram suficientemente comprovadas, em especial pelos depoimentos dos policiais militares Anselmo Júnior Santos Albuquerque e Elden de Souza Amaral, além dos documentos constantes no inquérito policial. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar ambos os réus como incursos nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

A
Defensoria Pública
, em contrarrazões (ID nº 27464293), pugna pela manutenção da absolvição de Sofia Fernanda Ferreira de Souza, por ausência de provas de sua participação, bem como pelo afastamento da causa de aumento do art. 157, §2º, II, do CP em relação a Rafael.

Por sua vez, a defesa de
Rafael Gomes Caporal
, em apelação própria (ID nº 27464291), requer sua absolvição, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de reconhecimento formal da vítima, conforme previsto no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a circunstância judicial “conduta social” foi valorada de forma genérica.

Em contrarrazões ao recurso da defesa (ID nº 27464296), o Ministério Público requer a improcedência do apelo de Rafael, defendendo a manutenção da condenação.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
(ID nº 28697794) sintetizou o contexto processual, destacando que a sentença condenou apenas Rafael e absolveu Sofia, o que motivou a interposição dos recursos. No mérito, opinou pelo
provimento do recurso ministerial
, diante da suficiência das provas colhidas, e pelo
provimento parcial da apelação da defesa de Rafael
, apenas para corrigir a dosimetria, por considerar genérica a fundamentação relativa à conduta social.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I – Do recurso do Ministério Público

O Parquet busca a condenação de
Sofia Fernanda Ferreira de Souza
pelo crime de roubo majorado, sustentando que os depoimentos dos policiais militares e os elementos de informação constantes do inquérito seriam suficientes para comprovar a sua participação.

Não lhe assiste razão.

A instrução judicial mostrou-se deficiente: nem a vítima, nem os acusados foram ouvidos em juízo. Os únicos depoimentos colhidos foram de dois policiais militares que, como se vê, não presenciaram o fato e se recordaram apenas de forma vaga e imprecisa do ocorrido.

As declarações prestadas na fase inquisitorial, além de não terem sido confirmadas em juízo, reforçam que
Sofia não tinha ciência da intenção criminosa de Rafael
, pois ambos afirmaram que ela não participara da decisão de subtrair o veículo.

O fato de estar presente no automóvel no momento da empreitada não é suficiente, por si só, para inferir adesão à conduta delitiva. Tampouco o fato de conhecer o corréu e indicar sua localização após o crime permite concluir pela existência de liame subjetivo no momento da prática criminosa.

Nesse cenário, não havendo prova segura da autoria por parte de Sofia, a absolvição deve ser mantida, em observância ao art. 386, VII, do CPP e ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nego provimento ao recurso ministerial.

II – Do recurso da defesa de Rafael Gomes Caporal

A defesa postula a absolvição do apelante, alegando ausência de provas seguras da autoria, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

Quanto à absolvição, não prospera.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório. O veículo subtraído foi localizado no mesmo endereço em que Rafael residia, circunstância corroborada pelos depoimentos policiais. Ademais, tanto o acusado quanto a corré confirmaram na fase inquisitorial a ocorrência da subtração, negando apenas a adesão de Sofia.

Assim, as provas, ainda que não robustas a ponto de condenar a corré, mostram-se consistentes em relação a Rafael.

Quanto à dosimetria, assiste razão à defesa.

Na primeira fase da fixação da pena, o juízo a quo valorou negativamente as
consequências do crime
, sob o argumento de que o veículo da vítima foi devolvido avariado. Todavia, tal fundamentação não encontra amparo na jurisprudência consolidada.

O dano ao bem subtraído, quando não extrapola o desdobramento natural da prática delitiva, não autoriza exasperação da pena-base. Trata-se de resultado inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual não pode ser considerado como circ
unstância judicial desfavorável.
Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME . VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2.
"A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base
." ( AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022 .) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

No caso do
roubo
, o resultado típico é justamente a
subtração do bem
, acompanhada de violência ou grave ameaça. Assim,
o prejuízo patrimonial normal
ou até mesmo a devolução do bem com algum dano
não constituem fundamento idôneo
para majoração da pena-base.

Dessa forma
restou
inexistente qualquer fundamento concreto para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
, impondo-se sua redução nos termos da orientação jurisprudencial do STJ,
"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(
AgRg no REsp n. 1.984.392/SP
, relator Ministro
Reynaldo

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Diante diss
o, ausente motivação concreta, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, em consonância com o art. 59 do CP e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena-base de Rafael Gomes Caporal, mantendo-se, no mais, a sentença.

É como voto

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025